Tribunal: TJSP
Processo: 2271305-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela. Foi determinado que o banco réu se abstenha de efetuar quaisquer descontos, na conta corrente do autor, destinados à quitação dos empréstimos consignados em aberto, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por desconto indevido efetuado. Insurgência do banco réu em relação à fixação de multa. Pretensão de reforma da decisão.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que deferiu a antecipação da tutela. Foi determinado que o banco réu se abstenha de efetuar quaisquer descontos, na conta corrente do autor, destinados à quitação dos empréstimos consignados em aberto, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por desconto indevido efetuado. Insurgência do banco réu em relação à fixação de multa. Pretensão de reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor arbitrado que não se afigura excessivo, considerando o porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271305-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado LUIZ CARLOS BARCENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
do efeito antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271305-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22567
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que
deferiu a antecipação da tutela. Foi determinado que o
banco réu se abstenha de efetuar quaisquer descontos, na
conta corrente do autor, destinados à quitação dos
empréstimos consignados em aberto, sob pena de multa de
R$ 5.000,00 por desconto indevido efetuado. Insurgência do
banco réu em relação à fixação de multa. Pretensão de
reforma da decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal,
cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo
colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do
RITJSP). Sem razão. Previsão legal de imposição de
astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo
Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de
cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da
determinação judicial. Valor arbitrado que não se afigura
excessivo, considerando o porte econômico do banco
agravante e o objetivo da aludida multa, que visa compelir
ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução. Efeito
antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado
o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso
não provido.
VOTO no 22567
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S/A em razão de decisão interlocutória (fls.
317/318 do processo, digitalizada a fls. 351/352) que deferiu a liminar,
de forma excepcional, para determinar que o banco réu se abstenha de
efetuar quaisquer descontos diretamente na conta corrente do autor para
quitação dos empréstimos consignados em aberto, além dos 30% dos
rendimentos líquidos dele já debitados pela empregadora mês a mês e
repassados à instituição financeira, até a nova deliberação do juízo, sob
pena de multa de R$ 5.000,00 por desconto indevido efetuado, em caso
de descumprimento da ordem judicial (fls. 352).
Inconformado, recorre o banco requerido. Aduz que
a decisão agravada deve ser reformada e, por consequência, pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271305-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22567
3
que seja revogada a imposição de multa para cumprimento de obrigação
de fazer.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP,
a questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da
medida de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, em sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração
de atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto
no artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos
estes do CPC.
Em que pesem os argumentos do Banco agravante,
razão não lhe assiste.
A imposição de astreintes, com amparo no artigo
537 e seus §§ do Código de Processo Civil, existe justamente para coibir
a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação,
garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Logo, não há que
se falar em revogação da multa em questão e nem em redução. Até
mesmo porque o agravante informa que já cumpriu a determinação
judicial (fls. 327/328 do feito principal).
No tocante ao seu valor, isto é, R$ 5.000,00, por
desconto indevido efetuado, não se afigura excessivo, considerando o
porte econômico do banco agravante e o objetivo da aludida multa, que
visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução (tanto
que o banco agravante informa que já deu cumprimento à medida).
Lembro que o valor da astreinte merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271305-31.2020.8.26.0000 -Voto no 22567
4
consistente, sob pena de não cumprir sua função coercitiva.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados nas razões recursais, não sendo preciso transcrevê-los aqui
um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)